Tribunal: STF
Processo: ARE 796641
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael da Silva Lima interpôs o presente agravo (eDoc 72) em face de decisão (eDoc 67) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 47) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    EMENTA: Apelação. Crime de homicídio triplamente qualificado e crime de ocultação de cadáver - artigo 121, §2º, incisos I, III e IV e no artigo 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Preliminar de nulidade rejeitada. O MP e a Assistência à Acusação não requereram a condenação nas penas do feminicídio. Não é a hipótese de julgamento contrário à prova dos autos. Princípio da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Júri faz com que a decisão do Conselho de Sentença seja soberana, só sendo possível sua cassação quando se mostrar arbitrária, ou seja, totalmente dissonante do elenco probatório, o que não é o acaso. As questões foram debatidas em Plenário, analisadas e decididas pelos Jurados, prevalecendo a tese acusatória. Acusado matou a ex-companheira, mãe de sua filha de 2 anos, com múltiplas facadas. Não satisfeito, dilacerou o corpo, colocou- numa mala e jogou no canal do Jardim de Alá, a fim de ocultar o cadáver. Pena devidamente individualizada em 20 anos de reclusão pelo homicídio triplamente qualificado, e fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Recursos desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 60), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente